Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-29.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO RECOLHIDO INTEMPESTIVAMENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. DESERÇÃO QUE SE MANTÉM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão, uma vez que não teria sido observada a juntada do preparo e das custas processuais. Contrarrazões não apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o acórdão de fato foi omisso em relação aos documentos juntados pelo embargante, uma vez que de fato foram recolhidas as custas processuais e o preparo. Não obstante, não há alteração do resultado do julgamento, uma vez que o despacho de ID 40749784 concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da hipossuficiência ou a juntada do preparo, sob pena de deserção. Esse prazo se encerrou em 04/11/2022, sendo que a juntada do preparo ocorreu apenas em 10/11/2022.

IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado. O acórdão embargado passa a ter a seguinte ementa: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, sem comprovar a sua hipossuficiência. Intimado a inserir nos autos a declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que comprovassem a alegada situação de insuficiência de recursos, ou efetuar o pagamento das custas e preparo, houve recolhimento intempestivo do preparo e das custas. II. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. III. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso V, do RITR. IV. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais . Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”

V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.